Tribunal: TJBA
Processo: 0561574-61.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561574-61.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BENICIO FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR PARA AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. QUESTÃO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-BA em face de Acórdão (ID 101420255) que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargado, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente a Ação Declaratória, declarando a inexistência de relação jurídica de propriedade entre o autor e o veículo, com o afastamento dos débitos e pontuações decorrentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao determinar a exclusão do nome do embargado do registro de propriedade do veículo, sem indicar, simultaneamente, um novo titular, o que, segundo o embargante, seria tecnicamente inexequível perante o sistema RENAVAM/BIN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado, mas tão somente à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. O Acórdão embargado não padece de qualquer vício. A decisão judicial limitou-se a declarar a situação jurídica do autor (embargado), que comprovou a alienação do veículo, afastando sua responsabilidade por fatos posteriores. A questão sobre como a Administração Pública adequará seus sistemas cadastrais para cumprir a determinação judicial é de natureza operacional e administrativa, não configurando omissão ou contradição do julgado. 5. O inconformismo do embargante não se volta contra uma lacuna no raciocínio judicial, mas sim contra uma suposta dificuldade prática na execução do julgado. A via dos aclaratórios é inadequada para discutir a exequibilidade técnica da decisão ou para impor condições não estabelecidas no comando judicial, como a prévia identificação de um novo proprietário. 6. A pretensão de condicionar a eficácia da decisão judicial a uma providência de terceiro (a identificação do adquirente) representa uma tentativa de modificar a substância do julgado, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. Ademais, o próprio acórdão já determinou o bloqueio administrativo do veículo, medida que resguarda o interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0561574-61.2014.8.05.0001, em que figuram, como embargante, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-BA, e, como embargado, BENÍCIO FRANCISCO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)